Tribunal: TJDFT
Processo: 0740967-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. PACIENTE PRIMÁRIA. GENITORA DE DOIS FILHOS MENORES. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso dos autos, apesar de serem dignos de reprovação os delitos apurados, as circunstâncias fáticas envolvendo o delito, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, até porque se trata de paciente primária, com residência fixa e que é mãe solo de dois filhos menores, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
IV. Dispositivo:
5.Ordem concedida. Liminar confirmada.